Tribunal: TJDFT
Processo: 0734746-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Ementa. Processo civil. Ação indenizatória de revisão do PASEP. Gratuidade da justiça. Indícios insuficientes de hipossuficiência. Agravo de instrumento desprovido.

I. Caso em exame
1. O recurso. O agravo de instrumento em ação indenizatória contra o Banco do Brasil S.A., por alegada falha na prestação do serviço em relação à conta vinculada ao PASEP, consistente em saques indevidos e desfalques além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do referido programa, visa à reforma da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado na petição inicial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se foram concretamente preenchidos os requisitos à concessão da gratuidade de justiça.
III. Razões de decidir
3. A Constituição Federal fixa que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV), de sorte que ela somente será deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (CPC, arts. 98 e ss.), o que deve ter por base a análise de elementos indiciários, enfatizando-se que a onerosidade do processo judicial é a regra (CPC, art. 82); a gratuidade, a exceção.
4. A declaração de hipossuficiência, isoladamente considerada, não é apta a fundamentar o deferimento da assistência judiciária gratuita se existirem elementos que poderiam evidenciar o não preenchimento dos requisitos à concessão da benesse.
5. Não foram concretamente colacionadas evidências suficientes para a concessão do benefício, destacando-se os indícios de rendimentos líquidos consideráveis e a opção da parte autora por não juntar comprovantes das alegadas despesas elevadas.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento desprovido.

_________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 82 e 98.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1728782, rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, j. 12.07.2023; TJDFT, acórdão 1723001, rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, j. 28.06.2023.